Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I – Inexiste ilegalidade na decisão que após a suspeita da prática de violência sexual em desfavor da filha, fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.

II – O fim proposto pela Lei no 14.344/22 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à criança e adolescente e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

III - Enquanto houver situação de risco, mostra-se prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência.

IV - Ordem denegada.